Tribunal: STF
Processo: HC 268148
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marco Antonio Assis de Souza contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.059.154/SP, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCO ANTONIO ASSIS DE SOUZA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo em Execução n. 0017759-77.2025.8.26.0041).
Consta dos autos que o Juízo da execução deferiu o pedido de indulto da pena privativa de liberdade e da multa aplicadas ao ora paciente no Processo n. 1544449-47.2022.8.26.0050, com fundamento no art. 9º, inciso XV, c/c o art. 12, § 2º, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 (e-STJ fls. 20/21).
Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso para afastar o benefício concedido (eSTJ fls. 44/48).
Na presente impetração, a defesa alega que o apenado se enquadra em, ao menos, duas das hipóteses previstas no art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024, para a presunção de incapacidade econômica, quais sejam, a representação processual pela Defensoria Pública e a fixação do valor da pena de multa no patamar mínimo.
Sustenta, ainda, que, “outra questão levantada pelo Procurador Público foi com relação ao crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA, e que de fato, está previsto no art. 1º do decreto de indulto como crime impeditivo. Porém, nesse caso específico, ao aplicar a pena ao Paciente, a r. sentença usou esse crime somente como aumento de pena” (e-STJ fl. 6).
Diante dessas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem “para conceder o Indulto, nos termos do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 11.846/23, extinguindo-se a punibilidade do executado, nos termos do art. 107, II, do CP com relação ao crime imputado, especialmente por ser o Paciente pessoa presumidamente pobre, requerendo ainda que seja o indulto estendido à pena de multa, nos termos do Art. 4º do referido Decreto” (e-STJ fl. 9).
É o relatório.
Decido.
Verifica-se que essa questão já foi suscitada no HC n. 1.024.945/SP, no qual a ordem foi liminarmente indeferida e a decisão transitou em julgado em 10/11/2025. Dessa forma, o presente writ constitui mera reiteração de pedido formulado em habeas corpus anteriormente distribuído, providência vedada pela jurisprudência desta Corte Superior. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: [...].
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. (doc. 18 – grifei).
 
Neste writ, os impetrantes requerem:
 
[...] a) CONCESSÃO da ordem pleiteada, para conceder o Indulto, nos termos do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 11.846/23, extinguindo-se a punibilidade do executado, nos termos do art. 107, II, do CP com relação ao crime imputado, especialmente por ser o Paciente pessoa presumidamente pobre, requerendo ainda que seja o indulto estendido à pena de multa, nos termos do Art. 4º do referido Decreto. (doc. 1, p. 8).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. 

Contudo, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.059.154/SP (doc. 18). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator